Tribunal: STF
Processo: RE 389794
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
I. - A questão
constitucional invocada no recurso - C.F., art. 5º, XXXVI - não foi
apreciada e decidida no acórdão recorrido, incidindo as Súmulas 282
e 356-STF.
II. - A verificação, no caso concreto, da existência, ou
 não, do direito adquirido situa-se no campo infraconstitucional -
Lei 9.528/95 e OS INSS/DSS 600, de 02.6.1998.
III. - Agravo não
provido.